Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716109-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra a decisão de ID 190438005 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a parte agravada está inadimplente em relação à aquisição de bem imóvel na planta; que o empreendimento habitacional está próximo do fim; que pretende ver assegurado o direito de reter as chaves até o pagamento integral da dívida; que a entrega das chaves criará instabilidade jurídica; que a cobrança do pagamento do Índice de Custo de Construção – ICC é legal; que obteve decisões liminares favoráveis em 27 processos similares. Requer, liminarmente, seja assegurada a retenção das chaves enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos ou enquanto não analisado o mérito recursal, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 58266369). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe ressaltar que a questão é objeto de discussão em vários processos que apresentam causas de pedir similares, na forma demonstrada pela própria parte agravante. E, em razão da divergência de posições entre os juízos de primeiro grau, há volume considerável de recursos interpostos tanto pelos particulares quanto pela construtora. Em relação ao pedido liminar, observe-se que a mora decorre do alegado não pagamento de correção do Índice de Custo de Construção – ICC, contido em termo aditivo e que não estava previsto no financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal. Imperioso destacar que se trata de programa habitacional instituído pelo Governo do Distrito Federal, para viabilizar a aquisição de casa própria por cidadão de baixa renda. Ou seja, a discussão não se refere ao valor principal, mas ao pagamento de índice de correção monetária. Assim, é necessário viabilizar o contraditório e adequada instrução processual para apurar o inadimplemento contratual da parte agravada, uma vez que se pautou em cálculos de atualização unilateralmente produzidos, bem como porque baseado em termo posteriormente assinado por associação que, supostamente, vinculou todos os adquirentes. Ademais, conforme destacado na decisão agravada, a eventual configuração da mora autoriza a parte agravante, com base na exceção do contrato não cumprido, a exigir o cumprimento do pacto. Em análise prefacial de agravo de instrumento que tratou de questão similar, salientou-se que: há cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de a Agravante reter o bem até que sejam quitados os valores contratuais, sendo despiciendo determinação judicial neste sentido. Um segundo ponto, que por ora impede a concessão da liminar, refere-se ao valor que está sendo cobrado, na medida em que impor o pagamento de quantia aferida unilateralmente pela Agravante para que os Agravados recebam o bem, nesta fase inicial do processo, constitui medida desproporcional se não analisada a quantidade de parcelas pagas, bem como o índice incidente, além do cumprimento da obrigação contratual por ambas as partes, levando-se inclusive em consideração possível incidência do CDC. (AGI 0712130-72.2024.8.07.0000, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, decisão publicada em 13/4/2024). Registre-se, ainda, a existência de outras decisões monocráticas em sentido similar, no segundo grau de jurisdição, proferidas nos AIs n. 0712124-65.2024.8.07.0000, 0712105-59.2024.8.07.0000, 0712103-89.2024.8.07.0000, 0712096-97.2024.8.07.0000, 0711940-12.2024.8.07.0000, entre outros. Por fim, não se vislumbra o risco do alegado dano. Verificado o inadimplemento da parte agravada, a parte agravante dispõe de mecanismos para cobrança dos respectivos valores. Ante o exposto, INDEFIRO a de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora